Tribunal: TJBA
Processo: 8007463-54.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007463-54.2021.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: TAUMER INDUSTRIA METALURGICA LTDA Advogado(s): CRISTIANO SALVATORI, HELLEN CAROLINE AGOSTINI MILANI APELADO: FRANCILENE SOARES DO CARMO LIMA - ME Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por TAUMER INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA contra acórdão que, ao julgar apelação cível, revogou a gratuidade de justiça concedida à pessoa jurídica revel representada pela Defensoria Pública e manteve a aplicação da Lei nº 14.905/2024 quanto à incidência de correção monetária e juros moratórios sobre nota fiscal que instruiu a ação monitória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao aplicar a Lei nº 14.905/2024 desde sua vigência (30/08/2024), sem esclarecer a metodologia de cálculo da atualização monetária e dos juros moratórios referentes ao período anterior à entrada em vigor da nova legislação. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, devendo limitar-se à correção de eventuais vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, pois foi claro ao determinar a aplicação da Lei nº 14.905/2024 às decisões proferidas após sua entrada em vigor, inclusive quanto à atualização monetária e aos juros. A alegação de suposta dificuldade prática para a aplicação dos novos índices legais não caracteriza obscuridade ou omissão, sendo passível de superação por meio de cálculo aritmético, inclusive com auxílio de ferramentas disponíveis na internet. A tentativa de modificação do critério de atualização monetária, com incidência do IGPM, e juros de 1% ao mês, configura nítida pretensão de rediscussão da matéria, inviável na via estreita dos embargos declaratórios. Quanto ao prequestionamento, resta atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, uma vez que as matérias suscitadas foram devidamente enfrentadas, ainda que os embargos tenham sido rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que a parte pretenda rediscutir fundamentos do acórdão. A aplicação da Lei nº 14.905/2024 às decisões proferidas após sua entrada em vigor não demanda esclarecimentos adicionais quando os critérios legais de correção monetária e juros já constam explicitamente no julgado. A alegação de dificuldade prática na execução do julgado não configura vício apto a ensejar a modificação do acórdão por meio de embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026; CC/2002, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007463-54.2021.8.05.0146, em que figuram como apelante TAUMER INDUSTRIA METALURGICA LTDA e como apelada FRANCILENE SOARES DO CARMO LIMA - ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.